Tribunal: CARF
Processo: 10860.900479/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900479/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.759 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
DAN VIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea, conforme Parecer Normativo COSIT no.
2/2015 e da Súmula CARF no. 164.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF no. 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar
provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900479/2013-32
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
99.702, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte- MG que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A DRF de Taubaté- SP emitiu o Despacho Decisório no. 048915379 no dia 04 de
abril de 2013, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 74):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP:
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 211.413,35. Valor na DIPJ: R$ 211.413,35. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 344.795,82. IRPJ devido: R$ 133.382,47. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 91.853,26.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 08710.87035.291009.1.3.02-4026. NÃO há
valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 36106.97000.261009.1.2.02-0516.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2013.
PRINCIPAL- R$ 105.853,38 MULTA- R$ 21.170,67 JUROS- R$ 78.246,81”.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que os pontos de discordância apontados na manifestação
de inconformidade são relativos as retenções na fonte no valor de R$ 104.603,15, declaradas em
DIPJ 2005 retificada; estimativas compensadas no valor de R$ 37.423,79 comprovadas através
da retificação da DCTF do ano de 2005 e o pedido de restituição no 36106.97000.261009.1.2.02-
0516 no valor de R$ 211.413,35, não confirmado pela Receita.
Pleiteou que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-99.702- DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 88/93).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 101/109):
“DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA., já devidamente
qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado signatário, vem,
respeitosa e tempestivamente, à presença de V. Sa., com fulcro no artigo 33 do Decreto no
70.232/75, interpor
RECURSO VOLUNTARIO
em face do v. acórdão no 02-99.702 (fls. 88/93), proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), pelos
motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.
I- DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo formalizado para a realização de compensação de
débitos tributários, com créditos advindos de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano
calendário de 2005, no valor de R$ 211.413,35.
No r. despacho decisório, o crédito pleiteado foi parcialmente indeferido sob a alegação
de que o referido direito creditório estariam amparado em (I) estimativas mensais cujo
recolhimento e liquidação não teriam sido confirmadas pela d. Autoridade
Administrativa; e (II) retenções de imposto de renda na fonte cujas as receitas
correspondentes não teriam sido oferecidas à tributação pela ora Recorrente.
A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, demonstrando a efetiva
compensação das estimativas e o oferecimento das receitas financeiras à tributação.
Assim, a DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
nos termos da ementa abaixo transcrita.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

(...)
A partir da análise da r. decisão ora recorrida, constata-se que houve o reconhecimento do
direito creditório quanto às compensações (R$ 14.956,94), porém manteve a glosa
relativa às retenções de imposto de renda na fonte, por entender que a ora Recorrente não
demonstrou a oferta das referidas receitas à tributação.
Contudo, tal entendimento não merece prosperar, de modo que o recurso deve ser
provido, para reformar a r. decisão recorrida, para reconhecer a integralidade do direito
creditório ou, ao menos, seja determinada a conversão do julgamento em diligência para
análise da documentação contábil apresentada pela Recorrente. É o que se passa a
demonstrar.
II- DO DIREITO
II.1. Do Inequívoco Oferecimento das Receitas Financeiras à Tributação pela Recorrente
Como se verifica da r. decisão recorrida, a DRJ/BHE entendeu que a Recorrente não teria
demonstrado o oferecimento das receitas correspondentes às retenções de imposto de
renda na fonte à tributação, sob a simples alegação de que “a linha 24 da ficha 06 A,
outras receitas financeiras, está zerada”.
No entanto, em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou, por meio
da apresentação da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005 e da DCTF relativa aos 1o e
2o semestres de 2005, que as referidas receitas foram devidamente oferecidas à tributação
do IRPJ.
A Recorrente apresentou memória de cálculo do IRPJ e da CSLL apurada nos meses de
janeiro a dezembro de 2005, nos quais se verifica claramente o oferecimento de receitas
financeiras à tributação, o que supre a suposta alegação de ausência de lançamento das
referidas receitas na DIPJ.
Com efeito, é fato notório que eventual erro de preenchimento da DIPJ não é argumento
suficiente para negar o direito creditório da Recorrente.
Vale ressaltar que, mesmo após a análise da documentação apresentada pela Recorrente, a
DRJ/BHE entendesse que não teria ocorrido a comprovação do oferecimento das receitas
à tributação, deveria ela converter o julgamento em diligência para que houvesse a
necessária verificação da composição da base de cálculo do IRPJ.
Na diligência, a d. Autoridade Administrativa intimaria a Recorrente a apresentar a
documentação que entendesse necessária para sua comprovação.
No entanto, ao assim não proceder, decretando a simples improcedência de sua
manifestação de inconformidade, a DRJ/BHE infringiu os princípios da verdade material
e do formalismo moderado.
(...)
Nesse sentido, vale transcrever, a título exemplificativo, a ementa dos seguintes e
bastante recentes precedentes do CARF.
(...)
Note-se, dos precedentes mencionados acima, é possível observar que o próprio CARF,
com supedâneo no princípio da verdade material, tem determinado a devolução dos autos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

à origem (Delegacia da Receita Federal) para que seja devidamente averiguada a “certeza
e liquidez” do crédito tributário pleiteado, inclusive com base em documentos
apresentados pelo contribuinte após a apresentação da impugnação administrativa.
Portanto, ao declarar a simples improcedência da manifestação de inconformidade, a
DRJ/BHE infringiu os princípios da verdade material e do formalismo moderado, de
modo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário, para decretar a nulidade da r.
decisão ora recorrida.
Caso assim não se entenda, deve ser convertido julgamento em diligência, para que
ocorra a devida análise da composição da base de cálculo do IRPJ apurado no ano-
calendário do ano de 2005, de modo a verificar a evidente comprovação do oferecimento
das receitas financeiras à tributação pela Recorrente.
III- DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA FISCAL E DA NECESSÁRIA REANÁLISE DAS
GLOSAS DE CRÉDITOS REALIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO
O caso concreto tem por objeto a glosa de créditos advindos de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2005 em razão da suposta ausência de oferecimento da receita
financeira correspondente à tributação pela Recorrente.
No entanto, o indeferimento do crédito se deu em razão apenas da verificação da DIPJ
transmitida pela Recorrente, sem que a d. Autoridade Administrativa realizasse a devida
análise da documentação fiscal e contábil para verificar a real informação de composição
da base de cálculo do IRPJ apurado no referido ano.
Diante do exposto, e considerando-se todos os argumentos sustentados neste recurso,
somado às provas já carreadas aos autos, ao menos, o julgamento deste recurso voluntário
deve ser convertido em diligência, determinando-se a reanálise das glosas realizadas pela
fiscalização, como forma de prestigiar a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos
artigos 16 e 59 do Decreto no 70.235/72 e artigo 38 da Lei no 9.784/99.
IV- DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a ora Recorrente requer que seja recebido e PROVIDO o
recurso voluntário para decretar a nulidade da r. decisão recorrida ou, ao menos, seja
determinada a conversão do julgamento em diligência para verificação do oferecimento
das referidas receitas à tributação.
Por fim, desde já, a intimação do signatário do presente recurso, para realização de
sustentação oral em sessão de julgamento, como previsto no art. 58, II, do Regimento
Interno deste CARF”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
Insta destacar, que o Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra, sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por 15
(quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por 15
(quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do presidente;
Cabe elucidar, que no sítio institucional constam os formulários eletrônicos e
todas as informações necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de
Serviços CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos
nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.

Análise do Direito Creditório

Insta destacar, que a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral
do direito creditório de saldo negativo de IRPJ, ano- calendário de 2005.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente em
parte, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 91/93):
“(...)
Como se percebe, o contribuinte não faz nenhuma alegação que possa afastar o motivo do
indeferimento, ou seja, nada alega sobre o oferecimento da receita financeira à tributação.
Segundo o art. 231 do RIR/1999, a dedução como antecipação do imposto pago ou retido
na fonte está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do
lucro real.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

Portanto, não basta que a retenção seja confirmada; é preciso verificar, também, se os
rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas incluídas na apuração do
resultado do período.
Pesquisando a DIPJ do contribuinte, constata-se da linha 24 da ficha 06 A, outras receitas
financeiras, está zerada.
(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho decisório,
referente a Saldo negativo de IRPJ do ano- calendário 2005, no valor de R$ 14.956,94;
- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “em sua
manifestação de inconformidade, a mesma demonstrou, por meio da apresentação da DIPJ
relativa ao ano calendário de 2005 e da DCTF relativa aos 1o e 2o semestre de 2005, que as
referidas receitas foram devidamente oferecidas à tributação do IRPJ. A Recorrente apresentou
memória de cálculo do IRPJ e da CSLL apuradas nos meses de janeiro a dezembro de 2005, nos
quais se verifica claramente o oferecimento de receitas financeiras à tributação, o que supre a
alegação de ausência de lançamento das referidas receitas na DIPJ. Com efeito, é fato notório
que eventual mero erro de preenchimento da DIPJ não é argumento suficiente para negar o
direito creditório da Recorrente”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que “não basta que
a retenção seja confirmada; é preciso verificar, também, se os rendimentos tributáveis são
compatíveis com as receitas incluídas na apuração do resultado do período”.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DIPJ
vinculada ao oferecimento das receitas à tributação do IRPJ. E, nos termos do art. 149 do Código
Tributário Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a
pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DIPJ após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação apresentada nos autos,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
restituição e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno

sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900479/2013-32

dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 121
DF CARF MF
Original